Tribunal: TJMT
Processo: 0003699-80.2019.8.11.0024
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003699-80.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003699-80.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
REPRESENTANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Número do Protocolo:

0003699-80.2019.8.11.0024

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGO DE TERCEIRO – VEÍCULO ALIENADO EM DATA ANTERIOR A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude (R
ecurso Especial Repetitivo nº 1.141.990-PR).

2. A alienação de veículo em data anterior a inscrição em dívida ativa afasta a presunção de fraude, na forma do

art. 185 do Código Tributário Nacional
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003699-80.2019.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
REPRESENTANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos do Embargo de Terceiro nº 0003699-80.2019.8.11.0024, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 98182034).

O Apelante sustenta que o Apelado pretende desconstituir a penhora, via Embargo de Terceiro, ao argumento de que o veículo placa NCC 0878 seria objeto de alienação fiduciária. Aduz que o veículo tem como proprietário o Executado e, frente a isso, a pretensão do Embargante, ora Apelado, não merece acolhimento. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com improcedência do pedido formulado na petição inicial.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 98182034).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003699-80.2019.8.11.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
REPRESENTANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o Apelado pretende desconstituir a penhora, via Embargo de Terceiro, ao argumento de que o veículo placa NCC 0878 seria objeto de alienação fiduciária. Aduz que o veículo tem como proprietário o Executado e, frente a isso, a pretensão do Embargante, ora Apelado, não merece acolhimento.

Em detida análise dos autos observo que o Apelado firmou com Silvester Silva Sampaio Barros, em 18 de julho de 2011, contrato de alienação tendo como garantia o veículo placa NCC 0878 (Id. 98182034). Aliado a isso, consta que em decorrência do inadimplemento contratual o Apelado ingressou com ação de busca e apreensão, sendo certo que em 23 de janeiro de 2015 obteve sentença de procedência, com consolidação do domínio e posse do veículo (Id. 98182034).

Deve ser observado, por relevante, que o veículo placa NCC 0878 teve como proprietário o Executado Martúlio Ferreira Lima, porém o mesmo foi vendido em 17 de junho de 2010 (Id. 98182034).

Esclarecido o quadro fático, ressalto que no julgamento do Recurso Especial nº 1.141.990-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento com a seguinte conclusão:

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

Isso porque na seara tributária, o art. 185 do Código Tributário Nacional, previa que:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução

A Lei Complementar nº 118/2005 alterou a redação do art. 185, que passou a dispor:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

No caso dos autos, observo que o Executado vendeu o veículo em 17 de junho de 2010 (Id. 98182034), porém a inscrição do débito em dívida ativa se deu em 9 de novembro de 2011. Assim, não é possível se presumir fraudulenta a alienação, considerando que à época da venda do veículo o débito não estava inscrito em dívida ativa.

Desse cenário se extraem as seguintes conclusões: i) o Apelado obteve, por sentença, a consolidação do domínio e posse do veículo em data anterior a penhora; ii) na forma do art. 185 do Código Tributário Nacional inexiste fraude à execução.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022